Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA FUNDAMENTADA NA INCAPACIDADE DO DOADOR E EM SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO ALEGADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A ausência manifestação judicial sobre pedido de conversão do feito em diligência, formulado em alegações finais não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, por não se tratar do momento adequado para a formulação de requerimento de produção de provas.

2. Incumbe à parte autora comprovar a existência dos vícios de consentimento nos quais ampara a pretensão de declaração de invalidade do negócio jurídico. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a existência de simulação na doação de bem imóvel questionada pelos autores, ou a incapacidade do doador para manifestar a vontade de dispor do bem em favor de sua genitora, não há como ser declarado nulo o negócio jurídico.

4. Incabível a redução do valor dos honorários de sucumbência quando arbitrados no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.